Tribunal: TJDFT
Processo: 0700364-27.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700364-27.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES MILANESI SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE LOURDES MILANESI SANTOS contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a medida antecipatória para determinar que o Distrito Federal não promova o recolhimento do imposto de renda da remuneração da agravante. Aduz que é professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e foi diagnosticada como portadora de Neoplasia maligna de mama, contudo, apta ao trabalho, uma vez que continua em atividade em sua função de professora. Discorre sobre o amparo constitucional do valor social do trabalho, à proteção da dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde, objurgando a legislação que permite a isenção apenas sobre proventos de aposentadoria, devendo se estender aos proventos de servidores na ativa portadores de moléstia profissional grave. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão para conceder, liminarmente, a aposentadoria especial à agravante. É o sucinto relatório. Decido. O recurso preenche os requisitos necessários a sua apreciação, consoante previsão legal do artigo 3o da Lei no. 12.153/2009 e artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, in verbis: “O agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis”. No caso em tela, em primeira análise, o pedido final de concessão de aposentadoria da agravante desarmoniza-se com a narrativa do recurso e com o teor da decisão vergastada, que não indeferiu pedido de aposentadoria, mas de interrupção dos descontos de Imposto de renda. A matéria encontra-se suspensa por afetação ao Recurso Especial n. 1.814.919/DF, oportunidade em que determinou a suspensão de todos os processos pendentes, que versem acerca da incidência ou não da isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no. 7.713/1998 sobre os rendimentos de portador de moléstia grave que se encontra no exercício de sua atividade laboral (ProAfR no REsp 1814919/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019). Assim, analiso, tão somente, se houve incorreção na decisão atacada. Nesse aspecto, a deliberação do juízo a quo encontra-se apropriada à legislação regente. Com efeito, a isenção de imposto de renda prevista no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no. 7.713/1988, aplica-se a proventos de aposentadoria, não alcançando, portanto, remuneração de serviço ativo. Considerando que a Administração pública está adstrita ao Princípio da Legalidade, reputo débil a reforma da decisão que pretende a própria tutela de mérito, ante a vedação legal de concessão de tutela de urgência satisfativa em face da Fazenda Pública ( art. 1o, §3o da Lei n. 8.463/92), mormente porque a temática está sob análise. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 30 de março de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito